Tribunal: TJPA
Processo: 0014542-61.2016.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0014542-61.2016.8.14.0401

APELANTE: JOSE CLAUDIO BRANDAO SOUZA

EMBARGANTE: KLEBSON AMINTAS PUREZA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRÉQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OMISSÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DE VETOR. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em omissão na análise dos argumentos defensivos, uma vez que o relator enfrentou as razões recursais, aduzindo, claramente, que há suporte probatório suficiente a embasar a sentença condenatória nos exatos termos em que se encontra. Observa-se que se pretende, em verdade, revisitar matéria satisfatoriamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

2. No que se refere à contradição na análise do vetor referente às “circunstâncias do delito”, tem razão a defesa. Ao fundamentar o voto, foi afirmado que o delito se deu “em plena luz do dia”, quando, na verdade, o delito foi cometido à noite, conforme consta da denúncia e foi apurado nos autos. O equívoco não está na sentença, mas, apenas, na fundamentação do recurso de apelação, que merece ser corrigido, para esclarecer que o delito foi cometido à noite, o que, porém, não afasta os fundamentos utilizados pelo juízo para negativar o vetor, não havendo, portanto, qualquer mudança nas penas impostas aos condenados, que se sustentam conforme fundamentação lançada na sentença.

3. E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a contradição na fundamentação do acórdão, em relação ao vetor das “circunstâncias do delito”, o que não tem impacto na fundamentação e pena lançadas na sentença, que se mantém íntegra
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

KLEBSON AMINTAS PUREZA, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão de ID 16935377, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação aviado pelo embargante.

Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão foi omisso em não reconhecer que a decisão do Tribunal do Júri se deu manifestamente contrária às provas dos autos, além de afirmar que houve omissão e contradição por ocasião da dosimetria da pena (ID 17256598).

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo acolhimento parcial dos embargos, apenas para sanar contradição existente na fundamentação do vetor “circunstâncias” do delito (ID 18184591).

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

No que se refere à alegação de omissão na análise do argumento de julgamento contrário às provas dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, enfrentando as razões recursais, aduzindo, claramente, que há suporte probatório suficiente a embasar a sentença condenatória nos exatos termos em que se encontra.

Observa-se que se pretende, em verdade, revisitar matéria satisfatoriamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Acaso o embargante entenda ter havido erro
in judicando
na apreciação de suas teses, deve se valer do recurso adequado para a reforma da decisão.

Nesse sentido:

A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado. Recurso não conhecido. (REsp. nº 746785/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz) (...)”

No que se refere à alegação de ilegalidade na dosimetria da pena, por não ter sido feita análise individualizada da conduta do réu, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre, uma vez que este relator analisou a dosimetria da pena e concluiu pelo acerto na pena imposta aos recorrentes.

Por fim, no que se refere à contradição na análise do vetor referente às “circunstâncias do delito”, tem razão a defesa.

Ocorre que, ao fundamentar a decisão, afirmei que o delito se deu “em plena luz do dia”, quando, na verdade, o delito foi cometido à noite, conforme consta da denúncia e foi apurado nos autos.

Esclareço que o equívoco não está na sentença, mas, apenas, na fundamentação do recurso de apelação, que merece ser corrigido, para esclarecer que o delito foi cometido à noite, o que, porém, não afasta os fundamentos utilizados pelo juízo para negativar o vetor, não havendo, portanto, qualquer mudança nas penas impostas aos condenados, que se sustentam conforme fundamentação lançada na sentença.

Por todo o exposto, acolho parcialmente os embargos, apenas para sanar a contradição na fundamentação do acórdão em relação ao vetor das “circunstâncias do delito”, o que não tem impacto na fundamentação e na pena lançadas na sentença, que se mantém íntegra, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 15/04/2024